Tribunal: TJDFT
Processo: 0750395-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750395-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: PHILLIPE ARAUJO DE MORAES D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO CAUTELAR – MEDIDA EXECUTADA NA ORIGEM - TUTELA RECURSAL – ACORDO REALIZADO COM A AGÊNCIA DE TURISMO – NOVAÇÃO - INDEFERIMENTO Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No específico caso dos autos, a parte agravada negociou com a empresa J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA a compra de dólares americanos de forma antecipada. No dia 19/12/2019, comprou USD 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta dólares americanos) que seriam recebidos nos dias 31/03/2020 na agência de turismo. O contrato não foi cumprido na data aprazada, razão pela qual a parte Agravada realizou acordo com a ré J&amp;B AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., na data de 11 de maio de 2020. Posteriormente ao não cumprimento do acordo, ajuizou a demanda em face da agência de turismo e das corretoras de câmbios as quais supostamente mantinham contratos com a agência, na modalidade de correspondência cambial. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Conforme informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo contratual entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e a agravante se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020. Desta feita, as partes possuíam relação contratual na data designada para entrega dos dólares. Em que pese os fundamentos jurídicos acerca da novação da dívida sejam relevantes, o que atrairia alguma probabilidade de provimento do recurso, é de se considerar o entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, de que “o acordo celebrado para facilitar o cumprimento de obrigação não configura novação.” (Acórdão 1268757, 07147405420178070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 16/11/2020.) Outrossim, o perigo de dano reverso é maior, porque não demonstrado, de plano, a ilegalidade da medida realizada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-lhe das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator